Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Processo : 0705343-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 186255404 do cumprimento de sentença n. 0713271-76.2018.8.07.0020) que deferiu a penhora de 10% do salário do executado, aqui agravante, até o limite da obrigação. O agravante destaca que a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 883, IV, do CPC, deve ser aferida no caso concreto. Sustenta a impossibilidade da constrição deferida na origem porque o salário recebido é fundamental para sua sobrevivência, tendo em vista o encerramento da empresa individual que possuía por conta da pandemia. Alega que “é vigilante, PORÉM tem sobre sua remuneração descontos de IRRF, INSS, e Pensão Alimentícia (30%), que em novembro/2023 lhe rendeu líquido de R$ 2.111,25”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% do salário do agravante, sob o fundamento de que “a parte executada possui condições financeiras de arcar com o pagamento do débito de forma parcelada. Caracteriza-se, assim, um quadro de inadimplência voluntária, no qual, por meio de uma reprovável estratégia de ocultação de bens, ou seja, os executados blindam seu patrimônio, confiando na intangibilidade de seus rendimentos. O Judiciário não pode chancelar tais práticas”. Sucede que a penhora autorizada comprometerá a subsistência do agravante. De acordo com os documentos juntados, verifica-se que a renda líquida recebida pelo devedor, entre setembro e novembro de 2023, foi de R$ 2.111,25 (id. 182276589, 182276590 na origem). Ademais, o extrato bancário acostado comprova que a parte não possui outra renda capaz de justificar a constrição salarial deferida (id. 182276592 na origem). A propósito, o salário mínimo médio necessário vigente em setembro de 2023, é de R$ 6.280,93, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo inadequada a penhora impugnada. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a constrição incida sobre o salário do agravante, prejudicando sua subsistência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator